Tribunal: TJDFT
Processo: 0708715-45.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE CELULAR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto previsto no art. 155, caput e § 1o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; (ii) incide a causa de aumento de pena do repouso noturno; e, (iii) pode ser fixado regime de cumprimento de pena menos gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do crime de furto, mantém-se a condenação, mormente quando o depoimento da vítima foi confirmado pelo depoimento da testemunha, bem como pelo Relatório de investigação policial e termo de restituição do bem.
4. A causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1o, do CP tem natureza objetiva, bastando para sua incidência que o furto seja praticado no período destinado ao repouso noturno, independentemente se as vítimas estão ou não dormindo no momento do crime, ou o local de sua ocorrência, em estabelecimento comercial, residência desabitada, via pública ou veículos (Tema Repetitivo n. 1.144 do STJ).
5. Considerando a reincidência do réu, ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido fixada abaixo de 04 (quatro) anos, fixa-se o regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (semiaberto), conforme art. 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.